Tribunal: TJES
Processo: 5002121-14.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002121-14.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS BASTOS GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS –
TESES DE NULIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM – HC NÃO CONHECIDO QUANTO AO PONTO – CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO FAVORÁVEIS E QUE NÃO SE PROJETAM POSITIVAMENTE PARA FINS DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA QUANTO AO PONTO
.

1.
A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.
In casu
, constata-se que não há nos autos provas aptas para render ensejo ao acolhimento das teses formuladas que apontam a nulidade da prisão perpetrada, sendo certo que:
a.
Não há como concluir, na seara restrita deste Habeas Corpus, que os policiais tenham relatado fato diverso no registro da ocorrência que desaguou na prisão do paciente;
b.
Não há como ser constata a nulidade da prisão perpetrada apenas pelo fato de que policial militar que reside próximo a residência do paciente teria participado de sua abordagem, inexistindo comprovação acerca de pretéritos atos de perseguição ou de abuso de autoridade;
c.
Mesmo apontado possível equívoco quanto a quantidade de tabletes de droga apreendida, denota-se que o peso da droga que se encontrava-se em tabletes encontra-se registrado de forma coerente, tratando-se de aproximadamente 1,6 Kg de maconha.

Tais questões de alta indagação, portanto, poderão e deverão ser apresentadas junto a instância antecedente, para serem deslindadas em sede de cognição plena, após o contraditório, não sendo despiciendo destacar que o acolhimento da pretensão está condicionado à comprovação dos fatos articulados.

2.
Na ausência de pronunciamento expresso no juízo antecedente quanto ao ponto, deveria o paciente pleitear o aclaramento de decisão pretérita, ou o suprimento de omissão, para que então fosse concretizado o ato coator decorrente da rejeição da tese de nulidade.

3.
Fora aferida a prática de outras condutas delituosas por parte do paciente, e mesmo que não fosse comprovado este ponto relevante, “as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”.

4.
Habeas corpus não conhecido com relação às teses de nulidade da prisão, por ausência de prova pré-constituída e impossibilidade de análise per saltum. Denegada a ordem com relação a tese de que condições favoráveis renderiam ensejo a soltura do paciente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por não conhecer do Habeas corpus com relação às teses de nulidade da prisão, denegando a ordem com relação a tese de que condições favoráveis renderiam ensejo a soltura do paciente, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS BASTOS GOMES
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ªVARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n. 000079271620228080012, determinou a manutenção da prisão cautelar da paciente em razão da denunciada prática do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), à luz da implementação dos requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduzem as impetrantes, em síntese, que:
1.
É patente a nulidade de sua prisão, haja vista que o real evento ocorrido no dia da ocorrência não fora relatado pelos Policiais que efetivaram sua prisão, tendo em vista que não fora abordado na rua, mas em sua residência, tendo os policiais adentrado no local sem autorização ou mandado de busca expedido por autoridade competente;
2.
É nula a prisão, eis que é fruto de perseguição de policial militar que participou da operação, e que reside próximo a residência do paciente, sendo certo que a tese se reforça em razão da divergência quanto a quantidade exata de tabletes de droga apreendidos;
3.
O paciente possui possui bons qualificativos pessoais, aptos a ensejar a sua soltura.

Almejam, portanto, que seja exarado comando judicial para que outras medidas além da prisão sejam imposta ao paciente, mas analisando detidamente os autos entendo que a pretensão não deve ser acolhida.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

In casu
, constata-se que não há nestes autos provas aptas para render ensejo ao acolhimento das teses formuladas que apontam a nulidade da prisão perpetrada, sendo certo que:
a.
Não há como concluir, na seara restrita deste Habeas Corpus, que os policiais tenham relatado fato diverso no registro da ocorrência que desaguou na prisão do paciente;
b.
Não há como ser constata a nulidade da prisão perpetrada apenas pelo fato de que policial militar que reside próximo a residência do paciente teria participado de sua abordagem, inexistindo comprovação acerca de pretéritos atos de perseguição ou de abuso de autoridade;
c.
Mesmo apontado possível equívoco quanto a quantidade de tabletes de droga apreendida, denota-se que o peso da droga que se encontrava-se em tabletes encontra-se registrado de forma coerente, tratando-se de aproximadamente 1,6 Kg de maconha.

Cediço, de igual forma, que
"
o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
"
(HC 81.634/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, data de julgamento 04/11/2008, DJ 24/11/2008).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao destacar que:
“A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “(...)”
.
“A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.
Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante.
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 - destacamos).

Tais questões de alta indagação, portanto, poderão e deverão ser apresentadas junto a instância antecedente, para serem deslindadas em sede de cognição plena, após o contraditório, não sendo despiciendo destacar que o acolhimento da pretensão está condicionado à comprovação dos fatos articulados.

Ademais, na ausência de pronunciamento expresso no juízo antecedente quanto ao ponto, deveria o paciente pleitear o aclaramento de decisão pretérita, ou o suprimento de omissão, para que então fosse concretizado o ato coator decorrente da rejeição da tese de nulidade.

Por fim, destaco que fora aferida a prática de outras condutas delituosas por parte do paciente, e mesmo que não fosse comprovado este ponto relevante,
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
1

À luz de tais considerações,
NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS, COM RELAÇÃO ÀS TESES DE NULIDADE DA PRISÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM, E DENEGO A ORDEM COM RELAÇÃO A TESE DE QUE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS RENDERIAM ENSEJO A SOLTURA DO PACIENTE.

É COMO ME MANIFESTO
.

1
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.